Tribunal: CARF
Processo: 11516.721887/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721887/2011-41
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.010 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
BRF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
OPOSIÇÃO A MATÉRIA QUER VINCULA O COLEGIADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que debate tema que é objeto de decisão que
vincula o colegiado (no caso, a Súmula CARF 157 e o REsp 1.221.170/PR). É
o que esclarece o § 12, II e III, do art. 67 do RICARF de 2015, cujas
disposições foram mantidas no atual RICARF (aprovado pela Portaria MF
1.634/2023), no art. 118, § 12, III.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida). Adotam-se ainda as
conclusões do Parecer Cosit no 5, de 2018. Os gastos com materiais, partes e
peças de máquinas e equipamentos, utilizadas para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte geram créditos relativos
às referidas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721887/2011-41
Fl. 10120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.900,
de 26/07/2018 (fls. 9.312 a 9.343)1, proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento, por meio do qual o Contribuinte
pleiteia o ressarcimento de créditos da COFINS, na sistemática não cumulativa, vinculados à
receita de exportação, apurados no 1o Trimestre do ano-calendário de 2009.
No Despacho Decisório proferido pela DRF em Florianópolis/SC (fls. 4.478 a
4.480), a Fiscalização, com base na Informação Fiscal de fls. 4.442 a 4.477, reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado no PER e, por conseguinte, homologou parcialmente
as compensações efetuadas (até o limite de crédito reconhecido).
No Relatório, a Fiscalização passa a identificar as glosas realizadas nas Fichas do
DACON, a seguir resumidas: 1) Bens para Revenda: a) os valores das aquisições de bens
sujeitos a alíquota zero, e b) os valores dos itens que se referem a revenda de gás liquefeito de
petróleo, que tem alíquota concentrada, não gerando crédito ao revendedor; 2) Bens Utilizados
como Insumo: aquisições de bens que não se enquadram no conceito de insumo, tais como: a)
valores das notas fiscais de aquisições de bens ou serviços indevidamente incluídos nesta linha,
como: materiais mecânicos, grupo gerador Stemac, Pallet de madeira 120x100x14CM Export
PL7, outros serviços; b) aquisições de pessoas físicas sem direito a crédito na linha 2 do Dacon;
c) aquisições de bens utilizados como insumos e sujeitos à alíquota zero; d) notas fiscais cujo

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 10121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

Código Fiscal de Operação não representa aquisição de insumos e nem outra operação com
direito a crédito; e) notas fiscais que representam aquisições de insumos de pessoas jurídicas e
que deveriam ter ocorrido com suspensão obrigatória de PIS e COFINS. 3) Serviços Utilizados
como Insumo, tais como: desinsetizacao e controle de pragas, serviço de confecção e instalação
ou serviço de reforma de Pallets PBR; 4) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda, 6) créditos presumidos de atividades agroindustriais; e 7) créditos na aquisição de
insumos no Mercado Externo.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 4.400 a 4.653, discorrendo sobre os seguintes tópicos, em síntese:
necessidade de julgamento em conjunto dos processos que relaciona; nulidade do procedimento
fiscal, alegando que a “superficialidade da análise das informações necessárias para a glosa dos
créditos” fere o princípio da verdade material; não cumulatividade das contribuições,
estabelecendo o seu entendimento sobre o conceito de insumo; direito dos créditos de Bens para
revenda adquiridos a alíquota zero ou suspensão; dos Bens para revenda com tributação
concentrada; dos Bens e serviços utilizados como insumo: Indumentária e itens de uso
obrigatório para colaboradores que trabalham em suas plantas industriais (como botas, botinas e
luva); Pallets de madeira; serviços de repaletização (também chamados de serviços de "reforma
de pallets"); Materiais e Equipamentos; do direito a crédito em relação a detergentes,
lubrificantes, fusível, dentre outros tantos não mencionados; Serviços realizados por "Operador
Logístico", serviços de Análise Laboratoriais; crédito em relação à aquisições de bens utilizados
como insumo adquiridos de pessoas físicas; Despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda; frete de matérias primas e produtos semiacabados; fretes de produtos acabados e Crédito
presumido da agroindústria. Ao final, elabora pedido de perícia e diligência.
Como foi verificada inexatidão material devida a erro no cálculo do crédito
passível de ressarcimento, o processo retornou à DRJ para prolação de Acórdão revisor, em
substituição do Acórdão no 07-35.252, de 30/07/2014 (fls. 5.052 a 5.102), resultando o
julgamento da Impugnação no Acórdão no 07-36.186, de 10/12/2014, da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 5.107 a 5.158), que definiu ser procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, tendo o colegiado decidido: (a) que é do contribuinte o ônus da prova em
pedidos de ressarcimento; (b) que deve ser indeferido o pedido de diligência; (c) alterar o valor
do crédito presumido da agroindústria no trimestre; (d) manter o crédito de aquisição no mercado
interno vinculados à receita de exportação conforme reconhecido pela DRF; (e) definir o
conceito de insumos; (f) que no regime não cumulativo da COFINS, a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir
seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser observada
a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido; (g) que só geram créditos de PIS passíveis
de desconto da contribuição os valores das aquisições de bens ou serviços sujeitos ao pagamento
da contribuição; e (h) que inexiste permissivo legal para tomada de créditos a partir de
dispêndios com serviços de frete de produtos entre estabelecimentos da empresa.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 5.176 a 5.278, em que reiterou as alegações contidas na Manifestação de
Inconformidade e adicionou informações complementares acerca de determinados bens, custos e
despesas que considerou como insumos para fins de creditamento, insistindo que os percentuais
de presunção devem ser aplicados em função dos produtos produzidos; e consignando em suas
peças de defesa detalhadas descrições do seu processo produtivo, laudo do INT (doc. 9 da
Manifestação de Inconformidade), comprovando a essencialidade de determinados bens, custos e
Fl. 10122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

despesas á atividade industrial e Memorando preparado por engenheiro civil, com explicação de
sua operação (doc. 3 do RV), requerendo, por fim, a realização de Diligência fiscal, preparando
os quesitos e indicando o Perito.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora, resultando
no Acórdão no 3301-004.900, de 26/07/2018, proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, para: (a) definir o conceito de insumos, em posicionamento alinhado à decisão
proferida pelo STJ, em sede do REsp 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
publicada em 24/04/2018, que, inclusive, considerou como ilegais os conceitos de insumos
exarados pelas IN SRF no 247/2002 e 404/2004; (b) reverter as glosas de créditos calculados
sobre indumentárias, dicoflenato sódico, metionina, treonina, neomicina, fretes para transporte
de "produtos lácteos" e "laticínios", serviços realizados por operador logístico e análises
laboratoriais; e (c) reconhecer que, para fins de cálculo do crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei no 10.925/2004, o percentual a ser aplicado sobre as alíquotas do PIS e da COFINS
previstas nos artigos 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 deve ser determinado de acordo
com a classificação na TIPI do produto em que o insumo adquirido foi aplicado.
Cientificado do Acórdão no 3301-004.900, o Contribuinte, em 17/12/2018, opôs
os Embargos de Declaração de fls. 9.478 a 9.492, sob os pressupostos regimentais de haver
omissão e contradição no Acórdão recorrido (no tocante ao creditamento sobre os fretes nas
operações de venda e omissão quanto a apreciação do laudo da empresa Tyno Consultoria). No
entanto, em 15/02/2019, o recurso foi rejeitado em caráter definitivo pelo Presidente da Turma
(Despacho de fls. 9.565 a 9.567), em face da inexistência dos vícios alegados/improcedência das
alegações. Tal decisão, em virtude do processo apenso a este, foi referendada pelo Despacho em
Embargos de 17/05/2019 (fls. 9.571 a 9.573).
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3301-004.900, de 26/07/2018, a Fazenda Nacional
apresentou o Recurso Especial de fls. 9.345 a 9.383, apontando divergência com relação às
seguintes matérias: 1) conceito de insumo para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas; indicando como paradigmas os Acórdãos no 203-12.448 e 9303-
002.659; e 2) em relação ao percentual de apuração da alíquota aplicável sobre os créditos,
prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925/2004; apresentando como paradigma o Acórdão no
3302-000.790.
Quanto a matéria 1 (conceito de Insumo), o Acórdão recorrido examinou o
conceito de insumos segundo o qual devem ser considerados os custos e despesas essenciais à
conclusão do processo de preparação dos produtos, conforme posicionamento respaldada na
jurisprudência do STJ, referindo o REsp 1.221.170/PR, que, inclusive, teria considerado como
ilegais os conceitos de insumos exarados pelas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Já no Acórdão
paradigma no 203-12.448, a Turma julgadora decidiu que a legislação do IPI é a mais adequada
para estabelecer o conceito de "insumos" no contexto da expressão "insumos utilizados na
fabricação de produtos", mais especificamente em linha com o Parecer Normativo CST no 65, de
1979; e no paradigma no 9303-002.659, restringiu a tomada de crédito às fases relacionadas à
produção dos bens destinados à venda.
Fl. 10123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

Quanto a matéria 2 (percentual apuração do crédito presumido), no Acórdão
recorrido, com base no conceito de insumos que estaria sendo adotado no CARF, que considera
os custos e despesas essenciais à conclusão do processo de preparação dos produtos, entendeu-se
que os percentuais e alíquotas são determinados em função do produto fabricado. De outro lado,
o Acórdão paradigma no 3302-00.790 firmou entendimento diverso, considerando que as
alíquotas são determinadas em função dos insumos adquiridos.
Considerando as razões dispostas no Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial 3300-S/No - 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, de 27/11/2018, exarado
pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção do CARF às fls. 9.386 a 9.392, foi dado seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Notificado do Despacho acima, o Contribuinte apresentou suas Contrarrazões de
fls. 9.496 a 9.518, requerendo que o Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional não seja
conhecido, quanto a matéria sobre os percentuais de presunção do crédito presumido, e caso, não
seja esse o entendimento da CSRF que, no mérito, seja negado o seu provimento, mantendo a
aplicação do conceito de insumos de PIS e COFINS veiculado na decisão do CARF, bem como o
percentual relativo ao crédito presumido de atividade agrícola.
Notificado do Acórdão no 3301-004.900, de 26/07/2018 e da rejeição dos
Embargos opostos, o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 9.587 a 9.653,
apontando divergência com relação às seguintes matérias: 1) necessidade de análise de todos os
documentos acostados aos autos; 2) conceito de insumo para fins de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas; 3) possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre os dispêndios com materiais e equipamentos; 4) contestação de
exigências não listadas; e 5) possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre todas as espécies de frete.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados, como
paradigmas os seguintes Acórdãos: para a matéria 1, os de no 1301-003.283 e 2402-004.493;
para a matéria 2, os de no 9303-010.728 e 9303-008.257; para a matéria 3, os de no 9303-005.526
e 3201-005.323; para a matéria 4, os de no 9202-001.703 e 9101-000.514, e, para a matéria 5, os
de no 9303-004.318 e 9303-009.680.
No entanto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial às fls. 9.885 a 9.902, restou decidido que: i) quanto às
matérias 1 e 4, por falta de prequestionamento, foi negado seguimento ao recurso; ii) quanto às
matérias 2 e 5, a divergência não restou comprovada, e iii) quanto à matéria 3: “possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os dispêndios com materiais
e equipamentos, foi dado seguimento parcial, como exposto a seguir.
No Acórdão recorrido, analisou-se glosa de créditos tomados sobre as aquisições
de: i) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos de corte
de carnes; ii) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina; iii) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengraxantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível; iv)
combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais), como energia
para funcionamento de máquinas; v) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits
Fl. 10124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

para tipificação da salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de
contaminação; vi) matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção de
ração; vii) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e
viii) molas de pressão para separação de partes dos cárneos.
Dado o detalhamento a atividade desenvolvida pelo Contribuinte, descrita nas
peças de defesa e corroborada pelos Laudos técnicos, o voto condutor da decisão recorrida
admitiu na base de cálculo dos créditos os custos citados nos itens "v" e "vi". Rechaçou o
creditamento referente aos demais itens por falta de informações detalhadas acerca das máquinas
nas quais os listados produtos teriam sido aplicados. Com relação a peças e serviços de
manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração. além da ausência de identificação das
máquinas, para fins de aceitação dos créditos, haveria ainda que definir se aumentaram a vida
útil do bem, caso em que deveriam ter sido contabilizadas no custo do bem do ativo, para
posterior depreciação.
No primeiro paradigma, Acórdão no 9303-005.526, não bastassem serem
totalmente distintos os insumos analisados, o creditamento sobre o custo dos itens analisados
pelo recorrido foi indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo. Por
outro lado, cotejando a decisão recorrida com o segundo paradigma, Acórdão no 3201-005.323,
de interesse da própria BRF Foods, eles efetivamente divergiram quanto à possibilidade de
tomada de créditos sobre o custo de aquisição de “detergentes, lubrificantes e fusíveis aplicados
na produção de ração animal e em equipamentos de corte de carnes”. A decisão indicada
como paradigma, no entanto, silenciou quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre os
demais itens glosados.
Considerando as razões dispostas no Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento - 3a Câmara, de 04/01/2021, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 9.885 a 9.902, foi dado seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, apenas em relação à divergência quanto “à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de
aquisição de “detergentes, lubrificantes e fusíveis aplicados na produção de ração animal e
em equipamentos de corte de carnes”.
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte interpôs o recurso de Agravo
contra a negativa de seguimento de seu recurso (fls. 9.953 a 9.976), requerendo que fosse
reformada a decisão recorrida, para admitir integralmente seu pedido.
Conforme Despacho em Agravo – CSRF / 3a Turma, de 29/03/2021 (fls. 9.978 a
9.983), o recurso foi acolhido parcialmente para que os autos retornassem à 3a Câmara/3a Seção,
para exteriorização de juízo de admissibilidade acerca da matéria “contestação de exigências não
listadas”, em complementação da admissibilidade de Recurso Especial. Foi entendido no
Despacho ter ocorrido o prequestionamento da referida matéria.
No entanto, conforme Despacho de 30/04/2021, proferido pelo Presidente da 3a
Câmara / 3a Seção, de fls. 9.985 a 9.989, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto
em relação à matéria Contestação de Exigências não Expressamente Listadas, prevalecendo o
seguimento parcial decidido no Despacho de Admissibilidade de fls. 9.885 a 9.902.
Fl. 10125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

Cabe informar que, em tal despacho, restou equivocadamente informado na
“Conclusão”, que, “(...) prevalecendo o SEGUIMENTO PARCIAL decidido no Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 10.647 e segs., apenas em relação à divergência quanto à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de
aquisição de Arruelas, mangueiras, rolamentos, retentores, parafusos bucha”, conclusão essa que
pertence a outro processo da BRF Foods. O erro de transcrição não prejudicou, contudo, a
compreensão da matéria efetivamente recorrida no presente processo.
Cientificado, o Contribuinte apresentou novo recurso de Agravo às fls. 9.997 a
10.021, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF, conforme Despacho em Agravo - CSRF / 3a
Turma, de 31/08/2021 (fls. 10.083 a 10.096), confirmando o seguimento parcial do Recurso
Especial expresso pelo Presidente da 3a Câmara - Despacho de fls. 9.885 a 9.902, apenas em
relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo de aquisição de “detergentes, lubrificantes e fusíveis aplicados na produção de ração
animal e em equipamentos de corte de carnes”.
Notificada do Despacho acima, a Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões de fls. 10.105 a 10.109, requerendo que seja negado provimento do Recurso
Especial manejado pelo Contribuinte, uma vez que, o entendimento do CARF é no sentido de
que os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e a aquisição de partes e peças só
geram direito ao crédito quando esses gastos possam ser enquadrados como custo de produção.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/07/2023,
para dar seguimento à análise dos Recursos Especiais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3300-S/No da 3a Câmara / 3a
Seção de Julgamento, de 27/11/2018, exarado pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção do CARF
às fls. 9.386 a 9.392. Contudo, em face dos argumento apresentados pela Contribuinte em sede
de contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento ao menos em das matérias,
entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade provida no recurso.
Isto porque o Contribuinte requer o não Conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional quanto ao “percentual de apuração - alíquota aplicável do
Crédito Presumido”, por não haver a alegada interpretação divergente da legislação, tendo em
Fl. 10126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

conta que o Acórdão paradigma analisou a situação com base em sua interpretação do § 3o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, enquanto que o Acórdão recorrido, por seu turno, analisou
determinados fatos com base no § 10 do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (incluído pela Lei no
12.865/2013).
Quanto a essa matéria, no Acórdão recorrido o Colegiado definiu que com a
edição da Lei no 12.865/2013, que acresceu o § 10 ao art. 8o da Lei no 10.925/2004, o percentual
a ser aplicado sobre os insumos adquiridos, para fins de cálculo do crédito presumido, é
determinado de acordo com o enquadramento do produto em que o insumo é aplicado. De outro
lado, no Acórdão indicado como paradigma, o percentual de apuração da alíquota aplicável
sobre os créditos, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925/2004, é determinado em função do
produto adquirido (classificação na TIPI) e não do fabricado.
O Acórdão recorrido foi julgado em 26/07/2018, esclarecendo que a edição da Lei
no 12.865/2013, pôs fim à controvérsia em torno da determinação do percentual a ser aplicado
sobre os insumos adquiridos, para fins de cálculo do crédito presumido, que deve tomar por base
o enquadramento do produto em que o insumo é aplicado.
O entendimento, apesar de anteceder a Súmula 157 do CARF, é com ela
conforme:
Súmula CARF no 157 (vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 18/12/2020): O
percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com
base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (grifo
nosso)
Por outro lado, o Acórdão paradigma 3302-00,790 foi prolatado em 02/02/2011,
data em que sequer existia a Lei no 12.865/2013, usada como fundamento no recorrido, e
endossada pela Súmula.
De qualquer modo, o que demanda o recorrente é um julgamento em sentido
contrário à Súmula, o que ofende requisitos de admissibilidade explícitos tanto no RICARF de
2015 (art. 67, § 12, II e III) quanto no atual, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023 (art. 118, §
12, III).
E, também em relação ao outro tema recursal, demanda a Fazenda Nacional que
se adote conceito de insumo distinto do fixado em caráter vinculante pelo REsp 1.221.170/PR, o
que esbarra nas mesmas restrições regimentais de conhecimento.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por demandar que o colegiado aplique entendimento diverso do fixado em caráter
vinculante pela Súmula CARF 157 e pelo REsp 1.221.170/PR. Pelo exposto, voto pelo não
conhecimento do recurso fazendário.

Recurso Especial do Contribuinte
Do Conhecimento
Fl. 10127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 04/01/2021,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF às fls. 9.885 a
9.902.
Quanto ao conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo Presidente
da 3a Câmara/3a Seção deste CARF, que deu seguimento parcial ao Recurso Especial, apenas
relativamente à matéria “à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo de aquisição de “detergentes, lubrificantes e fusíveis aplicados na
produção de ração animal e em equipamentos de corte de carnes”, tendo em conta que resta
clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença de cenário
probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples aplicação não uniforme
de dispositivos normativos aos mesmos fatos (Acórdão paradigma no 3201-0005.323, da mesma
empresa).
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso especial interposto pelo
Contribuinte, em endosso ao exame de admissibilidade.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se ao direito à tomada de créditos de contribuições não cumulativas sobre os custos
havidos com aquisição de “detergentes, lubrificantes e fusíveis aplicados na produção de ração
animal e em equipamentos de corte de carnes”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou conceito de insumo derivado
da jurisprudência do STJ, plasmado no REsp no 1.221.170/PR. Verifica-se ainda que, mesmo
ante o detalhamento da atividade desenvolvida pela BRF Foods, descrita nas peças de defesa e
corroborada pelo Memorial do Processo produtivo, Laudos Técnicos, o voto condutor da decisão
recorrida só admitiu na base de cálculo dos créditos os custos citados nos itens "V" e "VI"
listados abaixo. Confira-se:
“I) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos
de corte de carnes;
II) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina
III) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengraxantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível;
IV) combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais),
como energia para funcionamento de máquinas
V) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits para tipificação da
salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de contaminação;
VI) matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção ração;
VII) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e
VIII) molas de pressão para separação de partes dos cárneos”. (grifo nosso)
Fl. 10128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

Foi rechaçado o creditamento referente aos demais itens por falta de informações
detalhadas acerca das máquinas nas quais os listados produtos teriam sido aplicados. Assentou-se
ainda que, com relação a peças e serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e
calibração, além da ausência de identificação das máquinas, para fins de aceitação dos créditos,
haveria ainda que definir se aumentaram a vida útil do bem, caso em que deveriam ter sido
contabilizadas no custo do bem do ativo imobilizado, para posterior depreciação.
Ou seja, o creditamento sobre o custo dos itens analisados pela decisão recorrida
teria sido indeferido por falta de provas de sua pertinência ao processo produtivo.
No entanto, cabe ressaltar que, como informado pelo Contribuinte no especial, em
outro processo de interesse deste (Acórdão no 3201-005.323, de 23/04/2019) ao analisar
aclaratórios por omissão de pronunciamento sobre o direito à tomada de créditos relacionados à
aquisição de materiais e equipamentos, sob o argumento de que "os quais, inevitavelmente, são
essenciais e relevantes ao processo produtivo, inclusive, conforme atestado pelo laudo
elaborado pelo ITA ...", a decisão acolheu parcialmente os embargos, para reconhecer o direito
ao crédito sobre os itens possíveis de serem categorizados como ferramentas, e também sobre
abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, lubrificante, mangueira, reator, disjuntor,
lâmpada, bobina, fusível, detergente e anticongelante:
“Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é pessoa jurídica de direito
privado, que se dedica ao ramo alimentício, em respeito ao critério da essencialidade
à atividade do sujeito passivo, para fins de definição e enquadramento como insumo
para a constituição de crédito de PIS e de Cofins, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02, é de se impor a constituição de crédito
das contribuições sobre os gastos com a aquisição de peças e partes de reposição e
manutenção, quais sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento,
mangueira, reator, disjuntor, lâmpada, bobina e fusível, em razão de tais itens
serem empregados no processo produtivo e essenciais à atividade do sujeito
passivo, enquadrando-se no conceito de insumo”. (grifo nosso)
Destarte, entende-se relevante analisar o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste Colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) também foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no
1.221.170/PR.
Sendo assim, em respeito ao critério da essencialidade à atividade do Sujeito
Passivo (bem delineada nos Laudos Técnicos e fluxo de processos, acostados aos autos), para
fins de definição e enquadramento como insumo para a constituição de crédito de PIS e de
COFINS, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003 e art. 3o, inciso II, da Lei
10.637/2002, é de se reconhecer a fruição de crédito das contribuições sobre os gastos com
“detergentes, lubrificantes e fusíveis aplicados na produção de ração animal e em
equipamentos de corte de carnes”, tendo em conta que tais itens são empregados no processo
produtivo, e essenciais à atividade produtiva da Contribuinte.
Fl. 10129
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.010 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721887/2011-41

Portanto, cabe o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial oposto pela Fazenda
Nacional, e por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 10130
DF CARF MF
Original